Tribunal: TJDFT
Processo: 0752978-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752978-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE SOUZA BARROS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO DE SOUZA BARROS contra decisão (Id. 22237551 - Págs. 4/5) que, em execução de título extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO S.A. em face do ora agravante, rejeitou a impugnação à penhora, sob fundamento de que houve desvirtuamento da utilização da conta poupança, afastando sua impenhorabilidade. Alega que a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, trata-se de verba impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. Aduz a natureza alimentar da quantia penhorada e assevera que para a configuração do desvirtuamento da conta poupança seria necessária a comprovação da movimentação característica das contas correntes, a exemplo de débitos, pagamentos, o que não ocorreu na presente hipótese. Ressalta que a manutenção do bloqueio dos valores encontrados em sua conta poupança comprometerá a subsistência de sua família, mormente em razão da existência de outras constrições judiciais para pagamento de dívidas. Ao final, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que seja acolhida a impugnação à penhora, com a consequente liberação da quantia em favor do executado agravante. Preparo nos Ids. 22334225 e 22334227. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque, a decisão agravada determinou o seguinte: “Aguarde-se o prazo recursal e, preclusa, expeça-se alvará de levantamento de valores em favor da parte credora. Expeça-se ofício à CEF para que informe a razão de não comunicação do bloqueio via SISBAJUD, devendo efetuar a transferência deste valor bloqueado para conta judicial. (...)” (Id. 22334237 - Pág. 151). Assim, a concessão do efeito suspensivo não produzirá efeito prático, considerando que o Juízo a quo condicionou a expedição do alvará em favor do credor à preclusão do decisum agravado, o que ocorrerá apenas após o trânsito em julgado do presente recurso. Assim, diante da ausência de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeitos suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao exequente agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora